Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB’S) E DE DADOS TELEFÔNICOS/TELEMÁTICOS. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.296/96. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. As medidas cautelares de quebra de sigilo de dados de Estações de Rádio Base e de dados telefônicos/telemáticos referem-se a registros pretéritos, estáticos, sem abarcar o conteúdo das comunicações em si, e não necessitam ser direcionadas em desfavor de sujeito determinado, porquanto não se confundem com a medida de interceptação telefônica, a qual é disciplinada pela Lei no 9.296/96. Precedentes do STF e do STJ.
2. Considerando que o acesso a dados pretéritos não é regido pela Lei no 9.296/96, mas sim pela a natureza relativa do sigilo de dados (art. 5o, inc. XII, da CF/88) e pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14), não há necessidade de delimitação dos indivíduos que serão atingidos pela quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos, bastando a indicação da ocorrência do delito, a demonstração da necessidade da medida e a delimitação do período a que se referem os registros.
3. Demonstrada a impossibilidade de prosseguimento das investigações, impõe-se o deferimento das medidas cautelares requeridas, especialmente diante da gravidade do crime.
4. Reclamação criminal julgada procedente.